Tribunal: STF
Processo: RE 296102
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.
VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇA DE 11,98%.
Acórdão impugnado que se apoiou "em interpretação emprestada a normas
estritamente legais"  (REs 287.317, 292.235, 298.202 e 297.804,
Relator Ministro Marco Aurélio), inviabilizando o trânsito do apelo
extremo.
Decisão do Tribunal a quo que se encontra em conformidade
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso nos
julgamentos da ADI 2.321, Rel. Min. Celso de Mello; e da ADI 2.323,
Rel. Min. Ilmar Galvão, razão pela qual não merece reparos.
Agravo desprovido.